Tribunal: TJDFT
Processo: 0700978-80.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS DESTINADAS A PESSOA COM DEFICIÊNCIA. JUNTA MÉDICA. MOTIVAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. AUSENCIA. NULIDADE. PERICIA MEDICA OFICIAL. CONCLUSIVA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. CARDIOPATIA. USO DE MARCAPASSO. RECURSO CONHECIDO. DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MAJORADOS.
1. O princípio da motivação exige que a Administração Pública indique os fundamentos de fato e de direito de suas decisões, obrigatoriedade que se justifica em qualquer tipo de ato, especialmente quando se trata de ato administrativo que implique em restrição de direitos, pois se trata de formalidade necessária para permitir o controle de legalidade dos atos administrativos.
2. O ato de desqualificação do candidato que concorre à vagas destinadas às pessoas com deficiência por meio de junta médica deve ser necessariamente motivado, sendo vedada a sua realização segundo critérios subjetivos do avaliador. A qualidade de Pessoa com Deficiência (PCD) deve ser verificada por meio de laudo específico de profissional e/ou junta médica competente, no qual se descrevam de modo pormenorizado as razões que conduziram à conclusão. Inexistindo tal motivação, o exame é considerado nulo.
3. A Lei Distrital n. 4.317/09 estabelece como deficiência toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica ou anatômica que gere incapacidade para o desenvolvimento de atividade dentro do padrão considerado normal para o ser humano (art. 3o, inciso I) e também a incapacidade conceituada e tipificada pela Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) (art. 5o, § 1o).
4. Perícia médica oficial concluiu que o Autor, ora Apelado, é portador de cardiopatia, em decorrência de bloqueio atrioventricular total congênito, cujo funcionamento do coração, e, por consequência, a manutenção da vida, depende de um dispositivo externo implantado (marca-passo), devendo ser considerado Pessoa com Deficiência (PCD), nos termos da lei.
5. Apelação e reexame necessários desprovidos. Honorários advocatícios majorados.